Tribunal: TJPA
Processo: 0001071-65.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001071-65.2019.8.14.0144

APELANTE: ALEXANDRE BRITO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2.No caso, considerando que o Banco Apelado anexou contrato devidamente assinado, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ALEXANDRE BRITO DA SILVA em face da sentença (Id 6546770) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca do Termo de Quatipuru, que, nos autos de
Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
proposta contra o
BANCO
PAN S.A
, julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, a apelante defende a invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado, aduzindo que a documentação acostada pelo réu não é verossímil.

Diante disso, pleiteia que seja reconhecida a ilegalidade do contrato firmado entre as partes, reformando a sentença para julgar os pedidos autorais totalmente procedentes. (Id. 6546770 - p. 14/15 Id. 6546771 – p.1/10).

Em contrarrazões (Id. 6546772), o apelado pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar nos autos, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (id.
18548717
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora, em razão de empréstimo consignado contraído.

O apelante defende a invalidade do contrato de empréstimo consignado firmado, aduzindo que que a documentação acostada pelo réu não é verossímil. Alega que os documentos juntados pelo banco estão inelegíveis.

Diante disso, pleiteia pela decretação da inexistência do suposto negócio jurídico, condenando o apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Por fim, pede a reforma da sentença com a exclusão da condenação da parte em litigância de má-fé.

Pois bem, sabemos que se aplica no presente caso, a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente (Súmula 297/STJ).

No entanto, da análise minuciosa do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos provas suficientes a demonstrar a existência do contrato de empréstimo entre as partes.

Resta inconteste nos autos a celebração de contrato de empréstimo, já que estão presentes o
contrato (Id. 6546758 - Pág. 2/6) e, identificação da parte autora no ato da contratação.

Ademais, como bem observou o juízo a quo, restou comprovado que a instituição financeira fez a transferência eletrônica para a conta do autor/apelante (Id.
6546761 - Pág. 6).

Com isso, se o Banco traz aos autos prova da constituição da obrigação, caberia ao autor a contraprova, do que não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA EXISTÊNCIA DOS DANOS ALEGADOS. FRUSTRAÇÃO E ABORRECIMENTO QUE NÃO PODEM SER ALÇADOS À CATEGORIA DE DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. ILÍCITUDE NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73, mesmo em casos de inversão do ônus da prova. 2. Não restou comprovada a existência de fato lesivo e de nexo causal entre o suposto dano e a intenção dos agentes. Consequentemente, não restou configurado o dever de indenizar. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (TJ-PA - APL: 00021371620098140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/04/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2017)

Verifica-se, portanto, escorreita a r. sentença guerreada, uma vez que a Instituição Financeira cumpriu o dever previsto no art. 373, II, do CPC, na medida em que trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário firmada pelo demandante, o que confere verossimilhança à tese de que as partes mantinham uma relação contratual, restando comprovada a origem da dívida e a validade dos descontos efetivados no benefício do autor.

Nesse sentido, tem decidido este E. Tribunal de Justiça, em demandas análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação.

2. In casu, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, Data do julgamento: 07/03/2023, publicação DJE em 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – 2ª Turma de Direito Privado - APELAÇÃO CÍVEL 0800288-46.2019.8.14.0045, Relator Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, Data do julgamento: 30/03/2023, publicação DJE em 01/04/2023)

Nesse diapasão, ante a legalidade dos descontos reconhecida pelo Juízo de 1º grau e ratificada por este relator, descabe qualquer análise referente ao pedido de indenização por danos morais, bem como da repetição do indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço da Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 22/08/2024